Tribunal: TRF3
Processo: 5019235-76.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Inteiro teor:
185/588)

5019235-76.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 22/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 22/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO. PRAZO EXÍGUO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

1 – A multa diária, prevista no artigo 461, §4o, do Código de Processo Civil (atuais artigos 536 e 537 do CPC/2015), é um instrumento processual, de natureza coercitiva, que visa assegurar a observância das ordens judiciais, bem como garantir a efetividade do direito reconhecido em prazo razoável.

2 - Essa medida inibe o devedor de descumprir a obrigação de fazer, ou de não fazer, bem como o desestimula de adimpli-la tardiamente, mediante a destinação da multa ao credor da obrigação inadimplida.

3 - Todavia, o arbitramento do valor das astreintes deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que a quantia fixada não resulte em um enriquecimento indevido do credor, superando o benefício econômico que este por ventura obteria caso a obrigação fosse adimplida voluntariamente pelo devedor.

4 - Em que pesem as considerações do agravante, deve-se considerar que o prazo fixado para o cumprimento da ordem não atendeu ao princípio da razoabilidade, uma vez que 24 horas não se mostram suficientes para o processamento administrativo dos pedidos efetuados diretamente pelos segurados, conforme se infere do disposto no artigo 174 do Decreto n. 3.048/99, quiçá ao atendimento de ordem judicial, a qual demanda a elaboração de parecer prévio ou assessoria jurídica da Procuradoria do INSS, a fim de interpretar o alcance e o sentido do comando judicial, bem como orientar o setor administrativo sobre qual procedimento deve ser adotado.

5 - Por fim, verifica-se que o autor não ficou, em momento algum, desprovido de renda para manutenção de sua subsistência, na medida em que recebeu os proventos relativos ao auxílio-doença até a véspera da implantação da aposentadoria por invalidez.

6 - Não se deve perder de vista que a multa é imposta como meio coercitivo ao cumprimento da obrigação, e esta foi cumprida, ainda que com pequeno atraso. Bem por isso, não se justifica a oneração de toda a sociedade no seu pagamento.

7 – Agravo de instrumento interposto pelo autor desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019235-76.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: RENATO GASBARRO

Advogado do(a) AGRAVANTE: DANIEL MARQUES DOS SANTOS - SP264811-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019235-76.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: RENATO GASBARRO

Advogado do(a) AGRAVANTE: DANIEL MARQUES DOS SANTOS - SP264811-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENATO GASBARRO contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rio Claro/SP que, em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão de benefício por incapacidade, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a cobrança de montante relativo à multa cominatória.

Alega o recorrente, em síntese, ser devida a multa cominatória, em razão do atraso na implantação do benefício.

Indeferido o pedido de concessão de antecipação da pretensão recursal (ID 89898464).

Não houve apresentação de resposta (ID 100501413).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019235-76.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: RENATO GASBARRO

Advogado do(a) AGRAVANTE: DANIEL MARQUES DOS SANTOS - SP264811-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

O título executivo judicial formado na ação de conhecimento assegurou ao autor a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, a contar da cessação do auxílio-doença.

Deflagrada a execução, sobreveio a decisão de fl. 208, por meio da qual se concedeu o prazo de 24 horas para que o INSS implantasse a aposentadoria por invalidez, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

O teor da decisão fora comunicado à “APSDJ”, órgão administrativo responsável pelo cumprimento da ordem, em 30 de novembro de 2018 (fl. 214).

Ofício datado de 31 de janeiro de 2019 (fl. 220) noticia a implantação da benesse, com início de pagamento em 1o de janeiro do corrente ano, consignando-se, ainda, que “o Autor recebeu o benefício 31/616.924.025-7 até a competência 12/2018, conforme anexa relação de créditos”.

Pois bem.

A multa diária, prevista no artigo 461, §4o, do Código de Processo Civil (atuais artigos 536 e 537 do CPC/2015), é um instrumento processual, de natureza coercitiva, que visa assegurar a observância das ordens judiciais, bem como garantir a efetividade do direito reconhecido em prazo razoável.

Essa medida inibe o devedor de descumprir a obrigação de fazer, ou de não fazer, bem como o desestimula de adimpli-la tardiamente, mediante a destinação da multa ao credor da obrigação inadimplida.

Todavia, o arbitramento do valor das astreintes deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que a quantia fixada não resulte em um enriquecimento indevido do credor, superando o benefício econômico que este por ventura obteria caso a obrigação fosse adimplida voluntariamente pelo devedor.

Por essa razão, o artigo 461, §6o, do Código de Processo Civil de 1973 (atual artigo 537, §1o, do CPC/2015) confere ao magistrado a possibilidade de modificar, a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento das partes, o valor e a periodicidade da multa, caso ela se mostre insuficiente ou excessiva.

No caso concreto, o INSS foi intimado para colocar em manutenção a aposentadoria por invalidez, no prazo de 24 horas.

Em que pesem as considerações do agravante, deve-se considerar que o prazo fixado para o cumprimento da ordem não atendeu ao princípio da razoabilidade, uma vez que 24 horas não se mostram suficientes para o processamento administrativo dos pedidos efetuados diretamente pelos segurados, conforme se infere do disposto no artigo 174 do Decreto n. 3.048/99, quiçá ao atendimento de ordem judicial, a qual demanda a elaboração de parecer prévio ou assessoria jurídica da Procuradoria do INSS, a fim de interpretar o alcance e o sentido do comando judicial, bem como orientar o setor administrativo sobre qual procedimento deve ser adotado.

Por fim, verifica-se que o autor não ficou, em momento algum, desprovido de renda para manutenção de sua subsistência, na medida em que recebeu os proventos relativos ao auxílio-doença até a véspera da implantação da aposentadoria por invalidez.

Ora, não se deve perder de vista que a multa é imposta como meio coercitivo ao cumprimento da obrigação, e esta foi cumprida, ainda que com pequeno atraso. Bem por isso, não se justifica a oneração de toda a sociedade no seu pagamento.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento interposto pelo autor.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO. PRAZO EXÍGUO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

1 – A multa diária, prevista no artigo 461, §4o, do Código de Processo Civil (atuais artigos 536 e 537 do CPC/2015), é um instrumento processual, de natureza coercitiva, que visa assegurar a observância das ordens judiciais, bem como garantir a efetividade do direito reconhecido em prazo razoável.

2 - Essa medida inibe o devedor de descumprir a obrigação de fazer, ou de não fazer, bem como o desestimula de adimpli-la tardiamente, mediante a destinação da multa ao credor da obrigação inadimplida.

3 - Todavia, o arbitramento do valor das astreintes deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que a quantia fixada não resulte em um enriquecimento indevido do credor, superando o benefício econômico que este por ventura obteria caso a obrigação fosse adimplida voluntariamente pelo devedor.

4 - Em que pesem as considerações do agravante, deve-se considerar que o prazo fixado para o cumprimento da ordem não atendeu ao princípio da razoabilidade, uma vez que 24 horas não se mostram suficientes para o processamento administrativo dos pedidos efetuados diretamente pelos segurados, conforme se infere do disposto no artigo 174 do Decreto n. 3.048/99, quiçá ao atendimento de ordem judicial, a qual demanda a elaboração de parecer prévio ou assessoria jurídica da Procuradoria do INSS, a fim de interpretar o alcance e o sentido do comando judicial, bem como orientar o setor administrativo sobre qual procedimento deve ser adotado.

5 - Por fim, verifica-se que o autor não ficou, em momento algum, desprovido de renda para manutenção de sua subsistência, na medida em que recebeu os proventos relativos ao auxílio-doença até a véspera da implantação da aposentadoria por invalidez.

6 - Não se deve perder de vista que a multa é imposta como meio coercitivo ao cumprimento da obrigação, e esta foi cumprida, ainda que com pequeno atraso. Bem por isso, não se justifica a oneração de toda a sociedade no seu pagamento.

7 – Agravo de instrumento interposto pelo autor desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo autor, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.